Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-21.2025.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003071-21.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO SILVA BARBOSA CRUZ - CPF: 036.821.791-43 (APELANTE), WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 053.712.131-55 (APELANTE), MARCOS ALBERTO TREVISAN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERTINÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INOCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ORAL QUE A CORROBORE. ESCALADA SUPOSTAMENTE UTILIZADA PARA A TENTATIVA DE FUGA, MAS NÃO PARA ADENTRAR O IMÓVEL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA DA SANÇÃO BASILAR EM RAZÃO DA MULTIPLICIDADE DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. LIMITAÇÃO DO ACRÉSCIMO A 1/2. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
QUASE INTEGRALMENTE PERCORRIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, impondo, a um, a pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 8 dias-multa, no valor unitário mínimo; e, ao outro, a pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. Em comum, os apelantes pleiteiam o afastamento da qualificadora da escalada e a utilização da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa; além disso, um deles almeja a redução da sanção basilar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova da caracterização da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do CP; (ii) saber se a reprimenda basilar de um dos réus foi adequadamente dimensionada; e (iii) saber se a fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria guarda equivalência com o
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A qualificadora da escalada não ficou demonstrada nos autos. O laudo pericial atesta que a utilização de uma escada metálica encontrada no interior da residência teria sido utilizada para a fuga dos agentes após a chegada da Polícia Militar, uma vez que o portão frontal do imóvel já havia sido arrombado – meio provavelmente utilizado pelos acusados para adentrarem o imóvel. A mera possibilidade de que um suposto vizinho, mencionado por uma testemunha em juízo, ter dito que “ouviu” ruídos de pessoas saltando o muro para o interior da casa da vítima, não é suficiente para a comprovação da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do CP.

5. Este Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que o aumento de pena decorrente da multirreincidência deve se dar de maneira progressiva, até o limite de 1/2, quando presentes cinco ou mais condenações definitivas. Na espécie, um dos apelantes possui exatamente cinco condenações caracterizadoras de antecedentes criminais, de modo que, aplicando-se o mesmo raciocínio (pois essa circunstância judicial também diz respeito ao histórico criminal do agente), o acréscimo da pena-base deve se limitar à fração de metade.

6. O
iter criminis
foi quase inteiramente percorrido, tendo os acusados sido abordados pelos policiais militares quando estavam prestes a deixar o local do fato, com a
res furtiva
em uma mochila; um dos réus, inclusive, já havia pulado o muro da residência na tentativa de empreender fuga. Assim, não prospera a pretensão de utilização da fração máxima de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 14 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento da qualificadora da escalada exige comprovação cabal de que tal expediente tenha sido utilizado para a subtração propriamente dita, não bastando que o agente pule um muro na tentativa de fuga. 2. O
quantum
de exasperação da pena-base em razão da multiplicidade de antecedentes criminais deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, afigurando-se razoável a limitação do aumento à fração de 1/2 quando existentes cinco ou mais condenações definitivas. 3. O fato de o
iter criminis
ter sido quase inteiramente percorrido justifica a utilização da fração mínima de diminuição de pena pela tentativa”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II e p. único, 59,
caput
, 61, I, e 155, § 4º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 0003593-91.2013.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 28/1/2020; TJMT, Apelação nº 1014938-68.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de junho de 2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Fernando Silva Barbosa Cruz e Wagner de Oliveira Campos contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1003071-21.2025.8.11.0006 pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o primeiro à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 8 dias-multa, no valor unitário mínimo, e o segundo, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em comum, os apelantes pleiteiam o afastamento da qualificadora da escalada e a utilização da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa; além disso, Wagner almeja a redução da sanção basilar (Ids. n. 335401480 e 335401484).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 335401487).

A douta Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 341062364).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço das apelações.

Como relatado, Fernando Silva Barbosa Cruz foi condenado à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 8 dias-multa, no valor unitário mínimo, e Wagner de Oliveira Campos, à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de furto qualificado tentado, tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Irresignados, os apelantes pleiteiam o afastamento da qualificadora da escalada e a utilização da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa; além disso, Wagner almeja a redução da sanção basilar.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“Consta do caderno investigativo que, no dia 30 de março do ano de 2025, por volta das 18h40min, na residência situada no Bairro Monte Verde, no Município de Cáceres/MT, os indiciados FERNANDO SILVA BARBOSA CRUZ e WAGNER DE OLIVEIRA CAMPOS, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante arrombamento e escalada, subtraíram perfumes, uma caixa de som vermelha, uma pá militar e a fiação elétrica do imóvel da vítima José Trevisan, bens avaliados em aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e outros elementos de prova coligados nos autos.

Ressai do inquérito policial, que, na indigitada data dos fatos, com o uso de escada e arrombamento dos portões e janelas da residência, os indiciados adentraram no imóvel da vítima e subtraíram diversos bens pertencentes à vítima.

Após a comunicação do crime, a guarnição da Polícia Militar surpreendeu os indiciados, sendo um deles abordado no momento em que tentava evadir-se do local pulando o muro, enquanto o outro foi detido ainda no interior do imóvel.

O laudo pericial atestou os sinais de arrombamento nos acessos da casa, bem como o uso de escada como instrumento para facilitar a tentativa de fuga” (Id. n. 335401404;
sic
).

Na sentença, o juízo de origem aplicou o instituto da
emendatio libelli
para reconhecer a caracterização forma meramente
tentada
da conduta,
in verbis
:

“[...] pelos relatos dos agentes públicos e confissão de um dos réus, os acusados entraram na residência da vítima com a intenção de subtrair bens, já tendo se apossado de um perfume, ferramentas e outros objetos. Ocorre que os vizinhos do imóvel, ao notarem a movimentação estranha dentro da casa, acionaram a Polícia Militar, e, antes mesmo de deixarem o local, os acusados foram abordados.

Diante do conjunto probatório, verifica-se que os réus pretendiam subtrair os bens e iniciaram a execução do delito, mas não o consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam: a atuação dos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar, e a pronta chegada dos agentes públicos, que realizaram a prisão em flagrante antes que deixassem o imóvel. Com efeito, a circunstância de terem sido impedidos de sair do local pela polícia faz com que o delito não tenha ultrapassado a mera tentativa. Ou seja, apesar de quererem o resultado, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados” (Id. nº 335401461;
sic
).

Além disso, afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo pelos seguintes fundamentos:

“[...] deve ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo. Isso porque a testemunha Edson Candido Canto Martins relatou que um vizinho acionou a Polícia Militar pela manhã, informando a presença de dois indivíduos no imóvel e os viu saindo, que o vizinho informou que os acusados pularam o muro porque o portão estava trancado. Posteriormente, o mesmo vizinho voltou a ligar, dizendo que as mesmas pessoas haviam retornado, ocasião em que os réus foram abordados no imóvel.

No entanto, embora a porta estivesse arrombada, não é possível afirmar que os réus quem efetuaram o arrombamento, já que a casa havia sido invadida pela manhã.
Apesar de recair suspeitas em relação aos réus, diante da narrativa dos vizinhos aos policiais, essas pessoas não foram ouvidas em juízo, não se prestando como prova ao processo
. Assim, não há prova segura de que os acusados tenham sido os responsáveis pelo rompimento, impondo-se a exclusão desta qualificadora” (Id. nº 335401461;
sic
; destaquei).

Por outro lado, reconheceu a qualificadora da escalada, pontuando o seguinte:

“[...] quanto à escalada,
a testemunha Edson afirmou que
um vizinho ouviu
pessoas pulando para dentro da residência
e que, ao chegar, constatou-se que o réu FERNANDO estava dentro do imóvel, enquanto WAGNER pulava o muro para fugir, sendo visualizado pela policial Valdineia.

Diferente do que afirmou a defesa, de que não seria crível o réu WAGNER ter pulado o muro para fugir porque o portão estava aberto, a dinâmica dos fatos comprova o contrario. De acordo com a descrição da testemunha Valdineia, a casa é de esquina e a testemunha policial foi clara ao dizer que uma das guarnições chegou na frente da residência e ela vinha pela outra rua, na esquina da casa, quando viu o réu pular o muro, fugindo da primeira guarnição.

Portanto, não subsiste a tese da defesa de que se trata de testemunho de ‘ouvir dizer’, pois a ação foi presenciada e confirmada no momento da abordagem. Cumpre salientar, ainda, que a escalada é circunstância de natureza objetiva e, portanto, se comunica a todos os agentes envolvidos na empreitada criminosa, razão pela qual também incide sobre ambos os réus.

Ademais, os vídeos gravados pelo policial demonstram que os réus adentraram na residência pela janela, o que foi confirmado pela testemunha Edson, policial que atendeu a ocorrência. Ele relatou que, ao chegar ao local, o portão, antes trancado com cadeado, estava arrombado, com sinais de uso de pé de cabra e que a janela da frente havia sido violada, indicando que entraram por ela, já que a casa estava fechada, não havendo sinais de arrombamento na porta da frente.

Diante desse contexto, resta plenamente comprovada a qualificadora da escalada, haja vista que a prova testemunhal é firme em demonstrar que o réu WAGNER pulou o muro da residência ao perceber a aproximação da guarnição policial, além de que os acusados ingressaram no imóvel pela janela da frente, meio anormal de acesso que demandou esforço e destreza, conforme constatado pelo policial Edson” (Id. nº 335401461;
sic
; destaquei).

Em contraposição, os apelantes argumentam que referida circunstância não ficou suficientemente demonstrada nos autos.

O inconformismo é procedente.

Com efeito, a qualificadora da escalada não encontra respaldo seguro no conjunto probatório dos autos. O Laudo Pericial nº 531.2.19.9047.2025.018898-A01 atesta textualmente, em resposta a quesitos oficiais, que houve “destruição ou rompimento de obstáculos à subtração de coisas”, mas que
não houve
“escalada”,
tampouco
“destreza” (Id. nº 335401406, p. 13).

O perito subscritor descreveu minuciosamente os vestígios encontrados no imóvel, destacando o arrombamento do portão corrediço e das janelas, bem como a presença de uma escada metálica junto ao muro divisório. Todavia, longe de concluir que tal objeto tenha sido utilizado para ingressar na residência, o perito esclareceu que a posição em que foi encontrado sugere que tal artefato foi empregado para facilitar a
fuga
, e não a entrada (Id. nº 335401406, p. 13).

Essa conclusão técnica, elaborada por profissional habilitado e imparcial, não pode ser desconsiderada em favor de meras conjecturas testemunhais, sobretudo quando estas se mostram frágeis e indiretas.

A narrativa judicial que reconheceu a escalada se apoiou, em grande medida, em
supostos
relatos de vizinhos que
não
foram ouvidos sob o crivo do contraditório, mas apenas mencionados pela testemunha Edson Cândido Canto Martins. O próprio Magistrado, ao afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, registrou que “essas pessoas não foram ouvidas em juízo, não se prestando como prova ao processo” (Id. nº 335401461;
sic
). Entretanto, não aplicou o mesmo rigor quanto à escalada, valendo-se de declarações de “ouvir dizer” para sustentar a qualificadora. Tal contradição metodológica compromete a coerência da fundamentação, pois se a ausência de testemunho direto inviabiliza a comprovação do arrombamento, também deveria impedir a afirmação de que houve escalada.

Além disso, a descrição de que o réu Wagner teria pulado o muro para se evadir do local não se confunde com escalada para ingressar na residência. A qualificadora exige meio anormal de acesso destinado à entrada, demandando esforço incomum ou destreza especial, e não simples ato de fuga diante da iminência da prisão. O próprio laudo pericial, ao analisar a posição da escada, reforça essa distinção, indicando que o objeto foi utilizado para facilitar a saída, e não a invasão. A confusão entre fuga e ingresso não pode servir de base para o recrudescimento da tipificação penal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita. Isso porque, nos termos do art. 155, § 4º, II, do CP, a qualificadora em comento se configura se o crime – o seja, a subtração de coisa alheia móvel – é cometido
mediante
escalada, e, na espécie, além de não ter havido a subtração propriamente dita (dada a interrupção do
iter criminis
por circunstâncias alheias à vontade dos recorrentes), a escalada foi empregada para a tentativa de fuga, e não para a tentativa de subtração.

O conjunto probatório, portanto, revela apenas arrombamentos nos portões e janelas, circunstância que, embora possa configurar rompimento de obstáculo, já foi afastada pelo juízo
a quo
por insuficiência de prova direta quanto à autoria.

Não há, elementos seguros que permitam afirmar que os acusados tenham se valido de escalada para penetrar no imóvel. A prova técnica nega essa hipótese, e a prova testemunhal não supre a lacuna, por ser indireta e pouco convincente. Em matéria penal, a incidência de qualificadora exige certeza, não bastando meras presunções ou deduções. A dúvida, aqui, milita em favor dos réus, impondo-se o afastamento da qualificadora da escalada.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“Não [se] reveste de força probante necessária – para manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, II, do Código Penal –, o conjunto probatório frágil e impreciso, baseado em conjecturas da vítima e do laudo pericial inconclusivo acerca da dinâmica e ocorrência da utilização de escalada pelo agente” (TJMT, Apelação nº 0003593-91.2013.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 28 de janeiro de 2020; data da publicação: 29 de janeiro de 2020).

Registre-se que, na dosimetria da pena, a escalada foi considerada para qualificar o delito (ou seja, para delimitar as penas mínima e máxima aplicáveis), ao passo que o concurso de pessoas (em relação ao qual não há impugnação) foi considerado para a valoração desfavorável da culpabilidade (implicando a exasperação da pena-base), em sintonia com o entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual, “havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.644.423/MG, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 7 de março de 2017; data da publicação: 17 de março de 2017).

Destarte, como a qualificadora da escalada está sendo afastada nesta oportunidade, passo a utilizar o concurso de pessoas para qualificar o delito, extirpando da primeira etapa da dosimetria a valoração desfavorável da culpabilidade.

Ainda no que diz respeito à sanção basilar, Wagner pugna pela redução do
quantum
dosimétrico atribuído pelo juízo de primeiro grau aos seus antecedentes criminais.

Para melhor contextualização da matéria, transcrevo os trechos pertinentes da sentença:

“b) Do acusado Wagner de Oliveira Campos

O réu é multirreincidente possuindo as seguintes condenações definitivas (0010662-03.2015.8.11.0006 – SEEU):

a) 0004203-82.2015.8.11.0006, data dos fatos 25/05/20215, trânsito em julgado em 11/12/2015, pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão;

b) 0010449-94.2015.8.11.0006, data dos fatos 24/11/2015, trânsito em julgado em 06/03/2017, pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão;

c) 0010662-03.2015.8.11.0006, data dos fatos em 22/09/2013, trânsito em julgado em 16/12/2016, pena de 01 ano de reclusão;

d) 0004364-87.2018.8.11.0006, data dos fatos 08/05/2018, trânsito em julgado em 03/05/2019, pena 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão;

e) 0003961-84.2019.8.11.0006, data dos fatos em 20/03/2019, trânsito em julgado em 02/06/2020, pena de 08 (oito) anos de reclusão;

f) 000509-03.2018.8.11.0006, data dos fatos em 11/12/2017, trânsito em julgado em 20/07/2020, pena 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A mais recente (trânsito em julgado em 20/07/2020 - 000509-03.2018.8.11.0006) será sopesada a título de reincidência na segunda fase da pena e as demais condenações serão consideradas nesta fase a título de maus antecedentes.

O tipo penal do artigo art. 155, §4º possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP):

A culpabilidade é exacerbada em razão do concurso de agentes, elemento que evidencia maior organização da conduta criminosa e amplia o potencial lesivo da ação delituosa, revelando acentuada periculosidade e maior reprovabilidade do comportamento. Embora se trate de qualificadora, utilizo tal elemento como vetor negativo nesta fase da dosimetria, conforme autorizado pela jurisprudência mencionada.

O réu possui maus antecedentes.

No caso em análise, considerando a existência de cinco condenações transitadas em julgado que não serão valoradas na segunda fase da dosimetria a título de reincidência, impõe-se a fixação da pena base-base acima do mínimo legal. Mostra-se adequado e suficiente, para a reprovação do delito, o acréscimo de 2/3 (dois terços) na pena base, diante das múltiplas condenações definitivas.

Não há nos autos elementos suficientes que permitam a análise da conduta social, razão pela qual não será valorada negativamente. Não dispõe de meios para avaliar a personalidade da agente. Motivos do crime são inerentes à espécie. As circunstâncias são ínsito ao tipo penal. As consequências do crime não extrapolam o tipo. O comportamento da vítima não contribuiu para a ação.

Assim, considerando a culpabilidade e as cinco condenações definitivas, elevo em 2/3 e fixo a pena-base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias-multa” (Id. nº 335401461; sic).

Verifica-se que o eminente Magistrado utilizou a fração de 2/3 de forma global para aumentar a pena-base em decorrência das assim chamadas circunstâncias judiciais que reputou desfavoráveis, de modo que não é possível saber o valor atribuído a cada uma delas. A culpabilidade, como mencionado, está sendo desconsiderada neste voto; mas e quanto aos antecedentes? Qual a fração a ser computada?

A solução é encontrada em julgado desta Corte Estadual:

“Em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações” (TJMT, Apelação nº 1014938-68.2023.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 25 de junho de 2024; data da publicação: 27 de junho de 2024).

Embora o precedente diga respeito à reincidência, entendo que o mesmo raciocínio pode e deve ser empregado no tocante aos antecedentes, pois tanto a agravante prevista no art. 61, I, do CP quanto o fator previsto no art. 59,
caput
, de mesmo
codex
, concernem ao histórico criminal do agente.

Nesse contexto, considerando-se que o apelante Wagner possui exatamente cinco condenações definitivas reconhecidas a título de antecedentes, revela-se pertinente a limitação da majoração da pena-base ao patamar de 1/2, conforme pleiteado pelo recorrente.

Por outro lado, não procede o pedido comum dos apelantes de aplicação da fração máxima de diminuição de pena pela tentativa (2/3). Afinal, como bem observado na sentença, o delito se aproximou sobremaneira da consumação, na medida em que os recorrentes foram abordados com a
res furtiva
já inserida em uma mochila, estando prestes a evadirem da atuação policial, tendo Wagner sido abordado logo após pular o muro para fora. Assim, mostra-se razoável a manutenção da fração mínima utilizada no
decisum
de primeiro grau (1/3).

Firmadas todas essas premissas, passo a redimensionar as reprimendas dos acusados.

Quanto ao réu Fernando, afastada a valoração desfavorável da culpabilidade (ante o deslocamento do concurso de pessoas para a qualificação do delito) e persistindo apenas seu único antecedente (condenação definitiva por tráfico de drogas minorado na Ação Penal nº 0017543-92.2009.8.11.0042), fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira etapa, mantida a fração de diminuição empregada na sentença em decorrência da não consumação do crime (1/3), reduzo a pena a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa, tornando-a definitiva, à míngua de outros minorantes ou majorantes.

Outrossim, mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos. Contudo, em observância ao princípio da proporcionalidade, reduzo a reprimenda alternativa de prestação pecuniária, que fora fixada em 2 salários mínimos pelo juízo de primeiro grau, ao
quantum
de 1,75 salário mínimo. A pena de prestação de serviços à comunidade, evidentemente, será cumprida em observância às diretrizes já estabelecidas pelo § 3º do art. 46 do CP, ou seja, “à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação”, atentando-se para a redução de pena aqui operada.

Quanto ao réu Wagner, afastada a valoração desfavorável da culpabilidade e limitado o acréscimo concernente aos seus cinco antecedentes à fração de 1/2, fixo sua pena-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que a reprimenda basilar se torna a pena intermediária.

E na terceira etapa, em virtude da fração de diminuição pela tentativa (1/3), e não havendo outras causas de diminuição ou de aumento a considerar, torno definitiva a pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Por força da reincidência do acusado e de seus múltiplos antecedentes criminais, mantenho o regime inaugural fechado, bem como deixo de substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento aos apelos para reduzir a pena de Fernando Silva Barbosa Cruz a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e 7 dias-multa, no valor unitário mínimo, e a de Wagner de Oliveira Campos, a 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026